Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC).
2. O ajuizamento de ação revisional de contrato cumulada com pedido de consignação de parcelas entendidas como incontroversas, com discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais, não é capaz de desconstituir a mora, à medida em que se faz necessária a estabilização do contraditório acerca da controvérsia.
3. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída (Súmula 380, STJ).
4. Enquanto não for objeto de revisão, deve ser reputado válido o contrato celebrado entre as partes, motivo pelo qual o devedor deverá promover devidamente o pagamento das parcelas contratadas para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes.
5. Não se justifica o deferimento da consignação em pagamento, se não há recusada instituição financeira em receber os valores pactuados.
6. A pretensão de se depositar em juízo valores menores entendidos como incontroversos não tem o condão de desconstituir eventual mora contratual, ou impedir que o credor se socorra de medidas restritivas para ver cumprido o contrato firmado com a parte adversa.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.